Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-70.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000450-70.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), EVERSON ESTEVAO MEDEIROS - CPF: 016.163.939-98 (RECORRIDO), CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.116.261-92 (ADVOGADO), GILMAR LUIZ ZANATTA - CPF: 459.986.040-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000450-70.2021.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

TIM S A

Recorrido(s):

EVERSON ESTEVAO MEDEIROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA CELULAR – IMEI BLOQUEADO INDEVIDAMENTE – ALEGAÇÃO DE PERDA, ROUBO OU FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Reclamante demonstra através de um vasto conjunto probatório o bloqueio irregular do IMEI sob alegações de perda, roubo ou furto. No entanto, a nota fiscal apresentada se encontra no nome do autor, onde é possível observar o número de série do aparelho, a qual encontra-se vinculada ao IMEI bloqueado, afastando qualquer irregularidade na aquisição do aparelho celular.

A parte Reclamada, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir os fatos iniciais alegados.

O bloqueio indevido do IMEI configura a falha na prestação de serviços e enseja a reparação dos prejuízos suportados.

Portanto, escorreita a sentença que julgou procedente o pleito indenizatório.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DEVIDA.

Uma vez não logrando êxito em desbloquear o aparelho na esfera administrativa, em que pese as diversas reclamações do consumidor, este se viu obrigado a adquirir novo aparelho a fim de fazer uso de essenciais serviços, sendo o valor despendido enquadrado como danos materiais a serem suportados pela Recorrente.

Assim, demonstrado a aquisição do bem, mantida a condenação da Recorrente no montante de
R$ 7.019,10 (sete mil e dezenove reais e dez centavos)
.

DA MULTA DE ASTREINTES –
Observa-se no recurso que não se traça uma linha sobre a multa de astreintes fixadas no despacho inicial, para o desbloqueio, sendo que, certamente tal elemento ainda será palco de disputa em momento posterior,
alertando ao magistrado que, deve agir com cautela na aplicação de multa,
e, a obrigação de fazer, quando já determinada a indenização material, do novo aparelho adquirido, de valor expressivo, entendo eu que, cabe uma reflexão aprofundada pelo mesmo acerca da imposição de multa para o desbloqueio do antigo aparelho, sob pena do autor ficar com o aparelho antigo liberado e ainda indenizado pelo novo aparelho, não me parecendo algo com muita lógica. Já houve a indenização pelo novo aparelho, com a inutilização do antigo, então a questão da multa deve ser muito bem refletida, não constituindo a presente análise em decisão alguma de mérito sobre a matéria, até porque nem poderia neste momento, pela impossibilidade de supressão de instância, e ainda de análise de matéria que não foi objeto de recurso, mas apenas mero convite à reflexão do magistrado acaso a celeuma se instaure.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Escorreita a fixação dos juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso quanto aos danos materiais, não merecendo qualquer reforma.

Quanto aos parâmetros fixados a título de danos morais, verifico que ambos foram fixados a partir da sentença, estando inclusive mais benéfico a Recorrente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021